Tribunal: TJBA
Processo: 8015394-44.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015394-44.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GIORLANDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS

I – Caso em exame
Embargos de Declaração opostos por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto por consumidor, reconhecendo prazo de 5 anos para manutenção de inscrição em cadastro de inadimplentes. Embargante alega omissão quanto à aplicação de súmulas e temas do STJ.

II – Questão em discussão
Verificação da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, notadamente quanto à análise de jurisprudência aplicável e suposta inaplicabilidade de indenização por danos morais.

III – Razões de decidir
Não se constataram os vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou devidamente os fundamentos legais e jurisprudenciais pertinentes, incluindo a Súmula 323 do STJ. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscussão do mérito da causa. Decisão suficientemente fundamentada e sem omissão relevante. Prequestionamento considerado implícito conforme jurisprudência do STJ.

IV – Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados. Tese: "A rediscussão do mérito da decisão não se viabiliza por meio de embargos de declaração, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Legislação citada
:
Código de Processo Civil, art. 1.022 e parágrafo único; art. 489, §1º.

Jurisprudência citada
:
STJ, Súmula 323.
TJDFT, 2ª Turma Cível,
Acórdão n. 939704
,
AGI 20150020310806
, Rel. Des.
Mario-Zam Belmiro
, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220.
STJ,
EDROMS 18205/SP
, Rel. Min.
Felix Fischer
, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.